Tribunal: TJBA
Processo: 8131431-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131431-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR UTILIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CRÉDITO FISCAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DA MULTA PELA AUTORIDADE JULGADORA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para afastar multa fiscal remanescente decorrente de auto de infração lavrado por suposta utilização extemporânea de crédito de ICMS.
2 - No curso do processo administrativo, foi reconhecida a legitimidade do crédito fiscal pelo próprio Fisco, afastando-se a exigência do imposto, mas mantendo-se a multa mediante reenquadramento jurídico da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a manutenção de multa fiscal quando (i) reconhecida a inexistência de descumprimento de obrigação tributária principal e (ii) promovido reenquadramento jurídico da penalidade pela autoridade julgadora administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O lançamento tributário constitui atividade vinculada, de competência da autoridade administrativa autuante, somente podendo ser alterado nas hipóteses previstas nos arts. 145 e 149 do CTN.
5 - O reenquadramento da penalidade realizado pelo órgão julgador administrativo, sem demonstração de fato novo ou hipótese legal autorizadora, configura modificação indevida do critério jurídico do lançamento, vedada pelo art. 146 do CTN.
6 - A multa prevista no art. 42, II, “f”, da Lei Estadual nº 7.014/1996 exige descumprimento de obrigação tributária principal, o que não se verifica quando reconhecida a legitimidade do crédito fiscal.
7 - Ausente o pressuposto fático da infração, resta rompido o suporte jurídico da penalidade, que não pode subsistir de forma autônoma.
8 - O controle judicial exercido limita-se à verificação da legalidade e da conformidade constitucional do ato administrativo, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131431-37.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHIA
e apelado

HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,